Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS DA VIÚVA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DOS AGRAVANTES REJEITADOS. EMBARGOS DO AGRAVADO ACOLHIDOS.
1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno. 1.1. Os agravantes/embargantes sustentam que o acórdão é eivado de contradição e erro material.
2. Ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 2.1. A decisão enfrentou expressamente as alegações acerca da colação dos bens da viúva e da data de avaliação dos imóveis. 2.2. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2.3. Os embargantes buscam conformar os fatos à sua versão pessoal, o que não é possível por via de embargos de declaração. 2.4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. O agravado/embargante, de forma diligente, aponta erro material na ementa do acórdão. Sustenta que constou, equivocadamente, na ementa que a parte agravante seria beneficiária da justiça gratuita. 3.1. Com razão o embargante, uma vez que a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. 3.2. No caso dos autos, de forma integrativa; logo, deve ser decotada da ementa a menção à gratuidade de justiça.

4. Embargos de declaração dos agravantes rejeitados e embargos de declaração do agravado acolhidos para sanar erro material.